Tribunal: TJMT
Processo: 0007564-11.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007564-11.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA (APELADO), ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ - CPF: 061.810.651-05 (APELADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), GIOVANI FERREIRA LINO - CPF: 043.635.881-60 (VÍTIMA), JOSIMAR DO NASCIMENTO TRINDADE - CPF: 737.757.201-97 (VÍTIMA), ARIEL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.331.831-52 (VÍTIMA), JOSE MILHOMEM DE SOUZA - CPF: 406.400.431-00 (VÍTIMA), PAULO ANDRE COROADINHO MARTINS - CPF: 881.422.301-78 (VÍTIMA), MARCOS JOSÉ DE SOUZA GILHO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MATOS OLIVEIRA - CPF: 850.383.425-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 053.446.581-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.095.581-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROMÁRIO DA SILVA RAMOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ - CPF: 061.810.651-05 (APELANTE), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA (APELANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 011.932.911-51 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 011.932.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR UM SÓ CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, E DO CORRÉU PELA PRÁTICA POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, DE CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:

A)

RECURSO DO RÉU
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
–
1.1.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DOS DELITOS DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA CORRIGIDA PARA O PISO APÓS ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO CORRÉU –
1.2.

PRETENDIDA A UTILIZAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO A FIM DE REDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚM. 231 DO STJ – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL
–
B)

RECURSO DO RÉU
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
–
2.1.

AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS FRAÇÕES DE AUMENTO DECORRENTES DAS DUAS MAJORANTES RECONHECIDAS NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA, A FIM DE RESTRINGIR O INCREMENTO ÀQUELA QUE MAIS AUMENTA, NOS MOLDES DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
–
POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – AÇÃO DELITIVA QUE ENGLOBOU SOMENTE OS ELEMENTOS MINIMAMENTE NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA EM QUESTÃO – PENA FINAL REAJUSTADA, COM ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO –
2.2.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU –
2.3.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA FIXAR O REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO –
DESPROVIMENTO
DO APELO DO RÉU
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
E
PROVIMENTO
DO RECURSO DO CORRÉU
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS NA FORMA DO ART. 580 DO CPP E PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.1. Se a autoridade judiciária de primeiro grau sana a contradição existente na r. sentença e fixa a pena-base do réu no mínimo legal antes da remessa do recurso à esta instância revisora, fica prejudicada a análise desta pretensão recursal.

1.2.
A incidência de circunstância atenuante não deve conduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal e à regra disposta no enunciado de Súmula n.o 231 do STJ.

2.1. Embora seja possível, no concurso de causas especiais de aumento no crime de roubo, a aplicação concomitante das frações delas decorrentes ou mesmo a utilização de uma majorante na terceira fase da dosimetria e a valoração das demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis [Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR do TJMT], as particularidades do caso concreto recomendam a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, devendo incidir na hipótese apenas o aumento de
2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, em respeito à máxima da proporcionalidade da pena.

2.2. Em atenção ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, a retificação da reprimenda se estende ao corréu que não veiculou pedido neste sentido.

2.3.
Deve ser corrigido
de ofício
o erro constante da sentença quanto à fixação de um único regime de cumprimento para as penas de reclusão e detenção, sem qualquer distinção e olvidando que esta última não admite o regime fechado, em clara ofensa ao disposto no artigo 33,
caput
, do Código Penal.

Desprovimento do apelo de um dos réus e provimento do recurso manejado pelo outro, com consequente retificação da pena final aplicada, cujos efeitos se estendem ao corréu, na forma do art. 580 do CPP, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ

VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos individualmente pelos réus
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
e
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 7564-11.2018.811.0004 – código 280654, devidamente retificada por meio do acolhimento dos embargos declaratórios,
ex vi
ID
26259985,
na qual:

-
ANDERSON
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 10 (dez)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, cumulados com a fixação de valor mínimo para reparação solidária com o corréu, em prol de cada um dos ofendidos, dos danos morais causados pela infração penal.

-
VICTOR HUGO
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, do Código Penal
[por três vezes, em continuidade delitiva]
,

em concurso material com o

art. 180,
caput
, do Código Penal
, bem como o

art. 12,
caput
e art. 16, parágrafo único, inciso I, ambos da Lei n.o 10.826/06
, às penas privativas de liberdade de
17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, ambas

em regime inicial
fechado
; além do pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, calculados no menor patamar previsto em lei; cumulados com a fixação de valores mínimos para reparação, em prol de cada um dos ofendidos, dos danos morais e materiais causados pelas infrações, a ser quitada de forma solidária com o corréu [no que cometido em coautoria].

Nas razões recursais disponíveis no ID
26259983, o apelante
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
, assistido pela i. Defensoria Pública, se insurge exclusivamente contra a dosimetria penal e, nesse desiderato, vindica a
fixação da pena-base no mínimo legal
, ao que acrescenta o pedido subsidiário de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inclusive para redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
, haja vista a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ. Em arremate, intencionando viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores, realiza o prequestionamento de

“
toda a matéria e dispositivos constitucionais e legais discutidos
” (sic).

O codenunciado
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
, a seu turno, almeja
nas razões recursais de ID
26260457 a reforma especificamente da
sanção atinente aos crimes de roubo circunstanciado
, a
fim de que na terceira fase dosimétrica seja aplicada apenas uma das causas de aumento reconhecidas pela autoridade judiciária
, pois, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o incremento deve ser limitado à majorante mais severa, com
extensão do benefício ao corréu, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal
. Ao final, prequestiona

“
toda a matéria e dispositivos constitucionais e legais discutidos
” (sic), a fim de viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões recursais únicas vistas no ID 26260460 ao ID 26260462, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento aos vertentes apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 33250466, opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto por
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
e pelo
provimento
do apelo manejado por
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
, por entender que a r. sentença carece de fundamentação no tocante à aplicação concomitante das majorantes referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a
Defensoria Pública Estadual
, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94, assim como os advogados
Dr.a Ana Paula Monção Oliveira e Dr. Maurício Antônio da Silva Filho
, sob pena de nulidade.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. Defesas.

Em suma, verte da denúncia que o apelante
VICTOR HUGO

NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
foi denunciado pela prática de
seis
condutas ilícitas, contando com a coparticipação de
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
apenas no segundo fato delituoso narrado pelo Ministério Público, nos seguintes termos:

1.o Fato – Do crime de receptação [art. 180,
caput
do Código Penal]:

De acordo com a preambular acusatória, entre as
datas de 09 e 12 de junho de 2018
, no município de Barra do Garças/MT, o recorrente
VICTOR HUGO

adquiriu
em proveito próprio
coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda XRE 300, cor preta, ano 2014, placa QBK-7422, avaliada em R$ 13.000,00 e originariamente pertencente a
José Milhomem de Souza
, vítima de delito de furto ocorrido na data de 09/06/2018.

Segundo a narrativa realizada pelo i.
Parquet
, o réu possuía ciência da ilicitude da sua conduta, à medida que adquiriu o mencionado veículo de um dependente químico por ínfimos R$100,00, quitados por meio da entrega de narcóticos, o que fora posteriormente confessado em juízo.

2.o Fato – Do crime de roubo circunstanciado ocorrido no ‘Auto Posto Lobão’ [art. 157, §2.o, II e §2.o-A, I do Código Penal]:

Na data de
12 de junho de 2018
, por volta das 23h05, no estabelecimento comercial denominado ‘Auto Posto Lobão’, situado no bairro Cristino Cortes, na cidade de Barra do Garças/MT, os recorrentes
VICTOR HUGO
e
ANDERSON
, em comunhão de esforços e valendo-se do emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito próprio e alheio a quantia de R$ 178,00 pertencente aos funcionários
Ariel de Oliveira Silva
e
Ageu
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que os infratores se deslocaram à cena do crime por meio da motocicleta anteriormente receptada, esta pilotada por
VICTOR HUGO
. Ato contínuo, recaiu ao passageiro
ANDERSON
apontar o instrumento bélico aos frentistas e ordenar-lhes a entrega de pecúnia, além dos aparelhos celulares que porventura estivessem consigo, sendo entregue por
Ariel
a quantia de R$ 110,00 e por
Ageu
o valor de R$ 68,00.

Na posse da
res furtiva
, os agentes empreenderam fuga, cabendo acentuar que, durante o desenvolvimento da ação criminosa, permaneceram com capacetes, ocultando as suas faces. Não obstante, o ofendido
Ariel de Oliveira Silva
reconheceu
ANDERSON
por meio das vestimentas, ao passo que o corréu
VICTOR HUGO
confessou

a prática delituosa.

3.o Fato – Do crime de roubo circunstanciado perpetrado no estabelecimento ‘Super Bomper’ [art. 157, §2.o, II e §2.o-A, I do Código Penal]:

Extrai-se, ainda, da denúncia que, na data de
13 de junho de 2018
, por volta das 09h37, o recorrente
VICTOR HUGO
, em comunhão de esforços com terceiro não identificado e mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça exercida com arma de fogo, adentrou no estabelecimento comercial denominada ‘Super Bomper’ e subtraiu em proveito próprio e alheio a quantia de R$ 300,00 pertencente ao ofendido
Giovani Ferreiro Lino
, proprietário do local, além de uma corrente de ouro avaliada em R$ 900,00, de propriedade da vítima
Marcos José de Souza Filho
, funcionário do Mercado.

Acerca do
modus operandi
da ação ilícita, diz o i.
Parquet
que, na mencionada data, o recorrente
VICTOR HUGO
ingressou repentinamente nas dependências do comércio com a face ocultada pelo uso de capacete e, além do mais, com a arma de fogo em punho, anunciando o assalto contra os presentes. Empós, dirigiu-se ao caixa do empreendimento para surrupiar a pecúnia e, na sequência, retirou do pescoço do funcionário o adorno ali existente.

Nesse ínterim, o comparsa realizou a vigilância externa do local, ressaindo comprovado, outrossim, que a dupla empreendeu fuga na motocicleta receptada, sendo a conduta posteriormente confessada pelo réu.

4.o Fato: Do crime de roubo circunstanciado perpetrado no estabelecimento ‘Zero Hora’ [art. 157, §2.o, II e §2.o-A, I do Código Penal]:

Ainda na data de
13 de junho de 2018
, por volta das 09h40, o recorrente
VICTOR HUGO
, em comunhão de propósitos com terceiro não identificado e mediante o emprego de arma de fogo, adentrou no estabelecimento comercial denominado ‘Zero Hora’ e subtraiu em proveito próprio e alheio um aparelho celular Samsung J1 Mini, avaliado em R$ 408,00, pertencente à vítima
Paulo André Coroadinho Martins
; além de um aparelho celular Motorola GXT 1683, avaliado em R$ 1.500,00, e a quantia em espécie de R$ 200,00, estes pertencentes ao proprietário do local, senhor
Josimar do Nascimento Trindade
.

A teor da descrição fática vista na peça preambular, para deslocar-se ao
locus delicti
, a dupla infratora novamente fez uso da motocicleta receptada e, ao chegar ao destino, o ora insurgente adentrou no comércio ocultando sua face com um capacete, apontou a arma de fogo calibre . 38 contra o proprietário do local e anunciou o assalto contra ele e o seu funcionário.

Ato contínuo, com o artefato engatilhado, determinou às vítimas que se deitassem no chão e que entregassem os aparelhos celulares, ordem a qual foi prontamente atendida. Não bastasse, o comparsa não identificado também ingressou no estabelecimento comercial ocultando a sua face com um capacete sem viseira, e exigiu a imediata entrega das carteiras dos ofendidos, as quais já estavam em poder de
VICTOR HUGO
.

Na sequência, a dupla se dirigiu ao caixa, surrupiou a quantia em dinheiro ali acondicionada, proferiu palavras de baixo calão contra os presentes, a exemplo das assertivas
‘vagabundo, filho da puta, quer tomar um tiro na cara’
(sic), bem como
‘vou te matar, não se mexe’
(sic), e, ademais, proferiu um disparo no momento da fuga, sendo tal conduta também confessada pelo recorrente.

5.o e 6 Fatos: Dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida [art. 12,
caput
, e art. 16, parágrafo único, ambos do Estatuto do Desarmamento]:

Dessume-se da peça inicial, enfim, que, na data de 13 de junho de 2018,
VICTOR HUGO
foi flagrado
possuindo

em depósito
e
mantendo sob a sua guarda
duas armas de fogo de uso permitido, estando uma delas municiada e com a numeração de série suprimida.

Segundo descrição fática, a Polícia Militar da urbe, por meio de filmagens obtidas no estabelecimento ‘Zero Hora’ [4.o fato ilícito], logrou êxito em identificar o recorrente como sendo um dos autores do crime. Ademais, os agentes de segurança pública obtiveram denúncias no sentido de que
VICTOR HUGO
utilizava a sua residência para armazenar armas de fogo e produtos ilícitos, motivando-os a monitorar o local.

Tal conduta possibilitou-lhes flagrar um indivíduo na posse de aparelhos celulares sem procedência e, por conseguinte, viabilizar a entrada na residência do apelante, situada na Rua Marechal Rondon, bairro Cidade Velha, em Barra do Garças/MT, em cujo interior os policiais detiveram
VICTOR HUGO
na companhia do corréu
ANDERSON
, e outros quatro indivíduos não identificados, assim como apreenderam no quarto e no quintal as mencionadas armas de fogo de uso permitido, do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, estando uma delas municiada e com a numeração de série suprimida.

Durante a abordagem,
VICTOR HUGO
confessou a propriedade dos armamentos, além da guarda dos demais objetos ilícitos apreendidos na residência, indicando, por oportuno, o paradeiro da motocicleta utilizada nos diversos delitos patrimoniais descritos.

Diante de todos esses fatos, ao término da instrução criminal, a exordial acusatória foi julgada
procedente
, sendo
VITOR HUGO, vulgo “Pepão”
,
condenado

como incurso no
art. 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, do Código Penal [por três vezes, em continuidade delitiva imprópria], em concurso material com o art. 180,
caput
, do Código Penal c/c art. 12,
caput
e art. 16, parágrafo único, inciso I, ambos da Lei n.o 10.826/06; ao passo que
ANDERSON
foi
condenado
pela prática do delito insculpido no art. 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, do Código Penal; diante do que ambos exsurgem irresignados em face da dosagem penal.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais que, consoante relatado, são exclusivas da Defesa.

1.
DO RECURSO INTERPOSTO POR
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
:

Consoante relatado, o recorrente em questão confessou a prática de todos os seis crimes que lhe foram atribuídos e, com exceção daquelas pertinentes aos crimes de roubo circunstanciado, as demais sanções foram arbitradas nos mínimos legais.

1.1. Da fixação da pena-base do crime de roubo circunstanciado no mínimo legal:

Neste ponto, a despeito da i. Defesa apontar a contradição na atuação da autoridade judiciária, à medida em que a análise dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal não ensejou resultado desfavorável ao réu e, ainda assim, sobreveio o acréscimo de um ano de reclusão à pena abstrata mínima; da detida análise dos autos, concluo que
sobreveio a perda do interesse recursal neste aspecto.

Isso porque, a Defesa do corréu
ANDERSON
opôs embargos de declaração contra esse ponto da r. sentença condenatória e logrou êxito em corrigi-lo, visualizando-se da decisão de ID
26259985 a correção da inconsistência apontada, com consequente materialização de novas dosimetrias para

ambos os sentenciados, que tiveram as penas básicas do crime de roubo majorado reajustadas para o mínimo legal.

Sendo assim, tenho por
PREJUDICADA
a análise da pretensão.

1.2. Da incidência da atenuante da confissão espontânea para condução da pena intermediária aquém do mínimo legal:

Como segunda vertente recursal, o recorrente
VICTOR HUGO
almeja a repercussão dos efeitos da atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo magistrado singular, com a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, sob o viés de que inaplicável o óbice vertido na Súmula 231 do STJ, porquanto viola preceitos constitucionais, a exemplo dos princípios da individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado sentenciante reconheceu a incidência da atenuante, mas, seguiu à risca o teor da jurisprudência quanto à temática e não fez qualquer alteração na pena intermediária, consoante se vê do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...) À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Concorrendo as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, ‘d’, qual seja, ter o agente menor de 21 anos na época do delito e confessado espontaneamente, porém tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual
mantenho
a pena anteriormente dosada.”
(sic – ID 26259985, pág. 6).

Deveras,
obrou em acerto
o magistrado da instância singela.

Como se sabe, ao contrário do que ocorre com as
causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição

de pena
, computadas na terceira etapa do cálculo dosimétrico trifásico preceituado pelo art. 68 do Código Penal, a Lei
não
balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido
na

segunda fase da individualização da pena
em função da incidência de
circunstâncias legais
agravantes
e
atenuantes
.

Todavia, há que se ter em princípio que, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente previsto no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar seu
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no
art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição Federal
, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes
são genéricas e não compõem ou integram o tipo penal
.

Dito de outra forma,
na fase judicial da individualização da pena, o julgador está obrigado a
dosá-la dentro dos parâmetros estipulados pelo legislador ao criminalizar a conduta,
sem possibilidade de ultrapassá-los
,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
, o que se dá com vistas justamente a
vedar a ocorrência de arbítrio e salvaguardar a legalidade das decisões judiciais
, de modo que,
ao revés de ofender o princípio da legalidade, tal qual sustentado pelo apelante, a regra em questão concretiza-o
.

Aliás, em que pesem os argumentos defensivos no sentido de que a vedação prevista pelo enunciado de Súmula n.o 231 do STJ ofenderia também os
princípios da igualdade e da individualização da pena
, a própria Corte Cidadã já assentou que o aludido entendimento
é
constitucional
e, portanto, não implica em afronta aos axiomas de índole igualmente constitucional
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. (...).
SÚMULA N.o 231/STF. CONSTITUCIONALIDADE
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ERESP N.o 1.154.752/RS. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. (...). 4
. Nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal o comando do enunciado n.o 231 do STJ
(‘[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’)
é constitucional, não importando em ofensa aos princípios da individualização da pena ou ao sistema trifásico
. 5. (...)”.

(HC 167.591/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012) – Destaquei.

Oportunamente, ressalto que o
Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria
no julgamento do
Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS
, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO
,

julgado sob a égide do regime de
repercussão geral [tema 158]
, que resultou na seguinte tese:
“
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Vale consignar que, desde então, o Pretório Excelso tem mantido o posicionamento outrora firmado, reiterando expressamente que
“
a jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. Precedente: RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158), da relatoria do Ministro Cezar Peluso
”.
(STF, ARE 1028069 AgR, Rel.

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018) – Grifei.

Deste modo, concluo que não merece reparo a decisão do d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência,
in casu
, da atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d
,

do Código Penal, todavia, sem incidir efeitos sobre o
quantum
da sanção imposta, porquanto já estabelecida no patamar mínimo previsto por Lei durante a primeira fase da dosimetria.

1.3. Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante
prequestiona
“
toda a matéria e dispositivos constitucionais e legais discutidos
” (sic), sem, contudo, delimitá-los de forma expressa.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as teses sustentadas no recurso foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

2.
DO RECURSO INTERPOSTO POR
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
:

Nos moldes relatados, o ora recorrente foi condenado exclusivamente pela prática do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia como 2.o fato, recaindo a sua insurgência sobre a terceira fase da individualização da pena, por entender que, configurado o concurso de causas de aumento de pena no crime de roubo, cumpre ao julgador limitar-se a uma só majoração, prevalecendo a causa que mais aumente.

2.1. Da almejada aplicação
in casu
do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, para que o incremento verificado na terceira fase dosimétrica se restrinja àquele pertinente a uma das causas de aumento reconhecidas

A fim de contextualizar a temática, extrai-se da decisão de ID
26259985
que a pena-base do ora insurgente foi estabelecida no mínimo legal, isto é, em 04 anos de reclusão, e se manteve incólume na fase subsequente, mesmo após a incidência da atenuante da menoridade relativa, com o fito de prestigiar o teor da Súmula 231 do STJ.

No tocante à incidência das causas de aumento de pena, a magistrada sentenciante pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) Outrossim, presente nos autos a causa de aumento relativas ao concurso de agente, conforme disposto no inciso II do parágrafo 2.o do art. 157 do Código Penal, aumento de 1/3 (um terço) na pena anterior. Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento previstas no inciso I, do §2.o-A do Código Penal, aumento do critério ideal de 2/3. Assim, fixo a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa”
(sic – ID
26259985, pág. 4
). Negritei.

Como cediço, a dosagem da pena no crime de
roubo é deveras dinâmica nas hipóteses em que há pluralidade de majorantes, oportunizando ao julgador três possibilidades para fixar uma pena justa e sem excessos, à luz do princípio da discricionariedade:
a)
migrar uma delas para a primeira fase, a fim de impor carga negativa a um dos vetores judicias do art. 59 do Código Penal;
b)
empregar todas as majorantes na terceira fase, destacando as particularidades do caso concreto que ensejam o seu agir; ou
c)
optar pela aplicação exclusiva da mais gravosa, com fulcro no
parágrafo único do art. 68 do Código Penal,
se as circunstâncias se traduzirem em mera descrição do tipo penal, afinal, consoante
dispõe o citado dispositivo,
“n
o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Isso quer dizer que não é vedada a incidência simultânea de mais de uma causa de aumento da parte especial do Código Penal. O entendimento pacificado no ordenamento jurídico é no sentido de ser possível a cumulação se o órgão julgador fundamentar a sua atuação e realizar a remissão das particularidades do caso concreto aptas a refletir a especial gravidade do delito, consoante preconiza o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Sendo assim, em tese, não há flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das frações de aumento pertinentes às majorantes do roubo,
“
sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado”
(STF – ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). Destaquei.

No caso concreto, a autoridade judiciária
reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, totalizando
2 (duas) majorantes
[
concurso de pessoas
e
emprego de arma de fogo
], e
optou por aplicar simultaneamente os aumentos de 1/6 (um sexto) pelo concurso de agentes e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo
, sem, contudo, fundamentar o porquê da escolha.

Assim,
de rigor
o acolhimento da pretensão defensiva, mesmo porque
aflora do caderno processual que as peculiaridades fáticas do caso concreto não justificam a exceção à aplicação literal do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, afinal,
o crime foi executado por apenas
dois indivíduos
e mediante a utilização de
um único armamento
, sendo forçoso concluir que a ação delitiva englobou somente os elementos minimamente necessários para a configuração das referidas causas de aumento de pena, sem refletir excepcional gravidade, a ponto de autorizar a migração de tais fatores para a primeira fase dosimétrica. Além do mais, não se pode obliterar que a majorante prevalecente já enseja o aumento da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Sendo assim, embora seja possível, no concurso de causas especiais de aumento no crime de roubo, a utilização de uma majorante na terceira fase da dosimetria e a valoração das demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
as particularidades do caso concreto recomendam a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal
, devendo incidir na hipótese apenas o aumento de
2/3 (dois terços)
decorrente da majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, em respeito ao princípio da proporcionalidade da pena.

Por consequência, readéqua-se a PENA FINAL e definitiva do apelante
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

No tocante ao regime de cumprimento da pena, em decorrência da nova sanção ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão e não subsistirem circunstâncias judiciais avaliadas em malefício do réu,
modifico
para o inicial
semiaberto
, devendo a prisão cautelar ratificada no bojo da r. sentença condenatória ser imediatamente compatibilizada pelo juízo
a quo
com o aludido modo de expiação da pena.

2.2. Do efeito extensivo ao corréu VICTOR HUGO:

Ao que se depreende dos autos, malgrado o denunciado em questão tenha perpetrado três distintos delitos de roubo circunstanciado [2.o, 3.o e 4.o fatos ilícitos], a autoridade judiciária realizou uma única dosimetria penal para todos eles, na qual fixou a pena-base no mínimo legal; depois reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mas sem repercussão do
quantum
da pena, haja vista a súmula 231/STJ; na sequência, aplicou simultaneamente os aumentos decorrentes das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo e, enfim; adotou a continuidade delitiva específica, na fração de metade, o que perfez para os delitos de roubo a pena total de
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
e
90 (noventa) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, os argumentos utilizados pela autoridade judiciária foram idênticos àqueles lançados na individualização da pena do corréu
ANDERSON
, tal como se vê do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...) Outrossim, presente nos autos a causa de aumento relativas ao concurso de agente, conforme disposto no inciso II do parágrafo 2.o do art. 157 do Código Penal, aumento de 1/3 (um terço) na pena anterior. Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento previstas no inciso I, do §2.o-A do Código Penal, aumento do critério ideal de 2/3. Assim, fixo a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa”
(sic – ID
26259985 - Pág. 4
) – destaquei.

Sendo assim,
revela-se possível aplicar o art. 580 do Código de Processo Penal
, a fim de também
fazer incidir em seu favor o disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal
, restringindo-se o aumento na terceira fase da dosagem penal à fração de
2/3 (dois terços)
decorrente da majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Por conseguinte, reajuste-se a pena provisória do réu
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em seguida, porquanto a autoridade judiciária reconheceu a
continuidade delitiva específica
, com a incidência da fração de 1/2 (um meio), redimensiona-se a pena final e definitiva dos crimes de roubo duplamente circunstanciado, que alcançaram seis vítimas distintas, para
10 (dez) anos de reclusão
e
24 (vinte e quatro) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Tal sanção deve ser
cumulada materialmente
com as reprimendas derivadas das demais infrações penais pelas quais fora condenado, a saber, 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação; 01 (um) mês de detenção e 10 dias-multa pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, e 03 (três) anos de reclusão e 10 dez dias-multa pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Em tempo, considerando que todas as circunstâncias judiciais do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento foram favoráveis ao réu e a pena de detenção não admite cumprimento em regime fechado,
DE OFÍCIO
, estabeleço o regime inicial
aberto
para a expiação dessa modalidade de reprimenda.

Perfazendo-se então a somatória, a novel PENA FINAL e DEFINITIVA do réu
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
passa a ser de
14 (quatorze) anos de RECLUSÃO
, no regime inicial
fechado
,
01 (um) ano de DETENÇÃO
, no regime inicial
aberto
, e
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Enfim, e atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
, a quem fora negado o direito de apelar em liberdade com fulcro na garantia da ordem pública, efetivamente presente diante da subida periculosidade evidenciada pelo agente ao perpetrar seis delitos graves em série, sem contar que, segundo a orientação dos Tribunais Superiores, o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar.

Portanto, segue
preservado

o
óbice
ao direito de

VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
recorrer em liberdade.

2.3. Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante
prequestiona
“
toda a matéria e dispositivos constitucionais e legais discutidos
” (sic), sem, contudo, delimitá-los de forma expressa.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as teses sustentadas no recurso foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
e, de outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado por
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
,

para
aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal e fazer incidir
na hipótese apenas o aumento de
2/3 (dois terços)
decorrente da majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, readequando-se-lhe a PENA FINAL e definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, devendo a prisão cautelar outrora decretada ser imediatamente compatibilizada com o atual regime de cumprimento da pena, inclusive mediante a pronta expedição de alvará de soltura em prol do apelante.

Em observância ao art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos da decisão ao corréu
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
, reajustando-lhe a
PENA FINAL e DEFINITIVA para
14 (quatorze) anos de RECLUSÃO
, no regime inicial
fechado
,
01 (um) ano de DETENÇÃO
, no regime inicial
aberto
alterado
ex officio
a teor do art. 33,
caput
, do CP, e pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Tendo em vista a alteração das reprimendas impostas, a manutenção da prisão preventiva ratificada no bojo da r. sentença condenatória, e verificando-se que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome do réu
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
(ID 26260490 e ID 26260491),
comunique-se imediatamente
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barra do Garças/MT, a fim de que
retifique com presteza o cálculo das penas em execução
, modificando-se, principalmente, as datas para concessão dos benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020